Tribunal: TJMT
Processo: 0007469-74.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0007469-74.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), VIVIANE FIGUEIREDO - CPF: 884.854.634-04 (ADVOGADO), ELIO CORREA - CPF: 396.773.621-00 (EMBARGADO), CLAUDINETE DE OLIVEIRA SILVA CORREA - CPF: 544.457.791-72 (EMBARGADO), KAMILA DE OLIVEIRA SILVA MACIEL LOPES - CPF: 007.831.181-04 (EMBARGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), ELOY ALBUQUERQUE ALENCAR - CPF: 495.424.861-20 (ADVOGADO), EDSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 603.848.241-53 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA RODRIGUES - CPF: 849.942.901-72 (EMBARGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), JAQUELINE MATTOS ARFUX - CPF: 715.951.041-00 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), BRUNA FRANCE GOMES SIMOES - CPF: 048.285.491-02 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), VIVIANE FIGUEIREDO - CPF: 884.854.634-04 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), BRUNA FRANCE GOMES SIMOES - CPF: 048.285.491-02 (ADVOGADO), CLAUDINETE DE OLIVEIRA SILVA CORREA - CPF: 544.457.791-72 (EMBARGANTE), EDSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 603.848.241-53 (ADVOGADO), ELIO CORREA - CPF: 396.773.621-00 (EMBARGANTE), ELOY ALBUQUERQUE ALENCAR - CPF: 495.424.861-20 (ADVOGADO), JAQUELINE MATTOS ARFUX - CPF: 715.951.041-00 (ADVOGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), KAMILA DE OLIVEIRA SILVA MACIEL LOPES - CPF: 007.831.181-04 (EMBARGANTE), SIMONE CRISTINA RODRIGUES - CPF: 849.942.901-72 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.076/STJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se as questões levantadas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A.

em desfavor do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, mantendo a aplicação do tema 1.076/STJ.

A parte embargante aponta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, defendendo que não houve o devido enfrentamento ao argumento de que o caso dos autos se enquadra na tese “b” do Tema 1.076/STJ.

Sustenta que fundamentou seu recurso especial e agravo interno em duas teses, principal e subsiiária, sendo esta exceção à regra firmada com a definição do Tema 1.076/STJ, aduzindo que o acórdão recorrido se ateve ao detalhe de que
o STJ não faz distinção entre os tipos de ações
para aplicação da exceção prevista na tese “ii” do Tema 1.076/STJ.

Desse modo, defende que a tese trata sobre a utilização do arbitramento por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, exatamente a tese adotada em seus recursos, apontando que a ação de origem é uma ação pauliana, com natureza meramente declaratória, de forma que não gera nenhum proveito econômico às partes ligitantes.

Nesse sentido, aduz que nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, nas causas cujo proveito econômico seja irrisório ou inestimável, o valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa.

Assim, conclui que o acórdão embargado deixou de considerar tais considerações, pugnando sejam os embargos de declaração conhecidos e providos para sanar as omissões e obscuridades apontadas.

Recurso tempestivo (id. 152926658).

Contrarrazões no id. 159842693.

É o relatório.

V O T O

Eméritos pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Alega o embargante que a decisão incorreu em omissão e obscuridade no enfrentamento da tese de que a ação de origem é uma ação pauliana, com natureza declaratória, de modo que não gera proveito econômico às partes litigantes, motivo pelo qual incide o § 2o do art. 85 do CPC, que assevera a necessidade de fixação dos honorários por atribuição equitativa nas causas cujo proveito econômico seja irrisório ou inestimável.

Nesse sentido, argumenta que o acórdão embargado se ateve ao detalhe de que o STJ não faz distinção entre os tipos de ações para aplicação da exceção prevista na tese “ii” do Tema 1.076/STJ, não tendo enfrentado adequadamente o argumento de que o caso dos autos se enquadra na tese “b” do Tema 1.076/STJ.

Na hipótese, o acórdão consignou que o STJ não fez qualquer distinção entre as espécies de ações, procedimentos, incidentes processuais, sendo bastante que haja condenação, o proveito econômico obtido ou o valor da causa, de modo que não procede a alegação de não aplicação do Tema por se tratar de ação pauliana:

“(...)

No entanto, da intelecção da tese firmada no Tema 1.076 dessume-se que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo, não sendo o caso de proveito econômico obtido inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2o do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

A partir dessas premissas, constou do aresto objeto do recurso especial, in verbis:

“No tocante a verba honorária, como é cediço, ao fixar-lhe, deve o Magistrado observar, via de regra, os limites quantitativos e qualitativos, ambos elencados no art. 85, §2o e alíneas “a”, “b” e “c”, do CPC/15.

(...)

Desta forma,
respeitados os critérios insculpidos na norma processual citada, mormente levando-se em conta a inexistência de condenação imposta e/ou a ausência de mensuração do proveito econômico obtido, tenho que a verba honorária fixada em 15% (quinze por cento) com base no valor atualizado da causa, que na espécie é na ordem de R$103.772,77 (cento e três mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), os quais foram rateados em 05% (cinco por cento)
para cada causídico que efetivamente ofertou defesa (excetuado o co-demandado Élio Correa, que mesmo devidamente intimado, manteve-se inerte, consoante certidão de fl. 295, correndo, contra ele, o instituto da revelia), não se mostra excessiva, de modo que o importe estabelecido deve ser mantido”. (id 31179460)

Diante desse quadro, a Vice-Presidência, em observância da tese firmada no Tema 1.076, negou seguimento ao recurso especial.

Em que pesem os argumentos do agravante, não há nenhuma exceção quanto às hipóteses de aplicação do Tema 1.076, isto é, a única observância contida na tese para que se arbitrem os honorários por equidade é que o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório, ou que o valor da causa seja muito baixo.

Noutro giro verbal,
não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante que haja condenação, o proveito econômico obtido; ou valor atualizado da causa.

Assim, não procede a alegação de que não se aplica o Tema 1.076/STJ ao feito, por se tratar de ação pauliana
. ”

Como se vê, restou devidamente consignado que o entendimento da Câmara Julgadora no sentido de que, face à inexistência de condenação imposta e/ou a ausência de mensuração do proveito econômico obtido, a verba honorária foi fixada com base no valor atualizado da causa está em conformidade com o Tema 1.076/STF, tendo sido enfatizado, ainda, que não prospera a tese de que não se aplicaria o Tema ao feito, por se tratar de ação pauliana, visto que não há diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante que haja condenação, proveito econômico ou wur o valor atualizado da causa não seja inestimável ou irrisório.

Percebe-se, portanto, que os pontos foram devidamente analisados pelo acórdão, inexistindo qualquer dos vícios apontados pelo Embargante, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Denota-se, assim, a ausência de qualquer omissão ou obscuridade, já que a parte embargante, irresignada, com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal e da manutenção da decisão monocrática em sede de agravo interno, pretende reverter o resultado do
decisum
pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. II -
A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.(RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212

DIVULG 27-09-2019

PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023